Tribunal: TJSP
Processo: 1009138-91.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONHECIMENTO CONDICIONADO À Garantia do Juízo – A efetiva garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução fiscal – Determinação expressa do parágrafo 1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal – Entendimento sedimentado no STJ de que a dispensa da garantia como condicionante dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONHECIMENTO CONDICIONADO À Garantia do Juízo – A efetiva garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução fiscal – Determinação expressa do parágrafo 1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal – Entendimento sedimentado no STJ de que a dispensa da garantia como condicionante dos embargos prevista no art. 914 do CPC/2015 não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio da especialidade – Insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente – Ausência de comprovação inequívoca no caso concreto – Sentença de rejeição liminar dos embargos mantida – Recurso improvido –– Inocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – Os alegados erro de julgamento ou incoerência entre o julgado e eventual norma ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que
é embargante LIMER STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E
USINAGEM LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
2
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000
Embargante: Limer Stamp Estamparia, Ferramentaria e Usinagem
Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 17.186
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONHECIMENTO
CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO A efetiva
garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao
processamento dos embargos à execução fiscal Determinação
expressa do parágrafo 1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal
Entendimento sedimentado no STJ de que a dispensa da garantia
como condicionante dos embargos prevista no art. 914 do
CPC/2015 não se aplica às execuções fiscais, em razão do
princípio da especialidade Insuficiência patrimonial do devedor é
justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem
que o executado proceda ao reforço da penhora, desde que
comprovada inequivocamente
Ausência de comprovação
inequívoca no caso concreto Sentença de rejeição liminar dos
embargos mantida
Recurso improvido
Inocorrência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material Os alegados
erro de julgamento ou incoerência entre o julgado e eventual
norma ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de
correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da
prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede
Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser
veiculada na via adequada Recurso improvido.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Limer Stamp
Estamparia, Ferramentaria e Usinagem Ltda em face do V. acórdão de fls.
79/87 que manteve a sentença de rejeição liminar dos embargos à execução
fiscal opostos em face do Estado de São Paulo, ante a não garantia do juízo,
nos termos dos arts. 16, §1o, da Lei 6.830/80 e art. 485, IV, do CPC, sem
fixação de honorários advocatícios, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
CONHECIMENTO CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO
A efetiva garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao
processamento dos embargos à execução fiscal Determinação
expressa do parágrafo 1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
3
Entendimento sedimentado no STJ de que a dispensa da garantia
como condicionante dos embargos prevista no art. 914 do
CPC/2015 não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio
da especialidade Insuficiência patrimonial do devedor é
justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem
que o executado proceda ao reforço da penhora, desde que
comprovada inequivocamente Ausência de comprovação
inequívoca no caso concreto Sentença de rejeição liminar dos
embargos mantida Recurso improvido.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no
acórdão, tendo em vista que a recorrente garantiu parcialmente a execução,
fato que torna possível o recebimento dos embargos à execução (fls. 01/05).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que “Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e II, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019,
DJe 22/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
4
Ainda: “A negativa de prestação jurisdicional só se configura
ante a recusa do juiz em decidir questões relevantes, que tenham potencial
de alterar o resultado do julgamento, e não pelo mero silêncio do julgador
acerca de algum dos argumentos suscitados pela parte.” (STJ, AgInt no
REsp 1083810/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
No mesmo sentido: “a prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Os embargos não comportam provimento.
No presente caso, analisando os argumentos invocados nos
embargos, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão embargado, já
que a matéria foi decidida de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com a convicção da E. Câmara.
Ademais, o pretendido prequestionamento “que consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado” (EREsp 15.621/SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 13/9/9) , não consiste em hipótese suficiente, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
5
só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise
satisfatória dos pontos relevantes e necessários para chegar à decisão do caso
concreto.
Com efeito, o v. acórdão, nos termos da regência normativa e de
forma suficientemente motivada, manteve a sentença de rejeição liminar dos
embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de São Paulo, ante a
não garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, §1o, da Lei 6.830/80 e art. 485,
IV, do CPC.
De fato, como a inicial dos embargos à execução sequer chegou
a ser recebida, por “ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo”, qual seja, a garantia do juízo,
o feito foi extinto sem resolução do mérito. Em outras palavras, como a
relação processual não foi instaurada, não houve qualquer discussão ou
análise das matérias ventiladas nos embargos.
Desse modo, não há se falar em omissão no julgado, pois,
repita-se, os embargos não foram recebidos e, portanto, não houve
qualquer juízo de valor acerca das matérias neles ventiladas.
Em suma, os embargos de declaração revelam irresignação
com o resultado do julgamento e buscam sua modificação; no entanto, os
embargos não se prestam a essa finalidade.
A respeito, confira-se o que constou do julgado:
Cinge-se a controvérisa recursal à possibilidade de oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
6
embargos à execução fiscal antes da garantia do juízo.
Ao que consta dos autos, o Estado de São Paulo ajuizou contra o
apelante, em 02/08/2016, execução fiscal no valor de R$
230.579,95, relativa a débitos de ICMS dos exercícios de 2012 e
2014 (fls. 44/47).
Ante a ausência de pagamento voluntário, foram penhorados R$
2.112,85 nas contas bancárias do apelante, em 07/07/2017,
seguindo-se a oposição dos presentes embargos, em 15/08/2017
(fls. 01/20; 106/109);
Intimado a garantir integralmente o juízo, sob pena de rejeição
liminar dos embargos, o apelante indicou um bem para que fosse
realizada a penhora, tratando-se de uma “Prensa hidráulica para
estampagem de metais”, que foi rejeitada pela ora apelada,
conforme se verifica a fls. 139/140.
Ato contínuo, a empresa embargante/apelante foi novamente
intimada para comprovar ter garantido o feito principal da execução
fiscal para admissibilidade deste recurso (fl. 141), quedando-se
inerte com relação a tal intimação. (fl. 143).
Em razão da ausência de garantia de juízo, os embargos foram
rejeitados liminarmente pela r. sentença de fl. 144, ora atacada.
A sentença não comporta reparos.
O art. 16, §1o, da Lei 6.830/80, estabelece serem inadmissíveis os
embargos do executado antes de garantida integralmente a
execução. Confira-se:
Art. 16. (...)
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
Logo, verifica-se que, como a efetiva garantia da execução é
pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução
fiscal, os presentes embargos não podem prosseguir, pois
opostos sem que o juízo estivesse garantido.
Nesse sentido, uníssona a jurisprudência do STJ, fixada, inclusive,
em sede de recurso repetitivo, quanto à inaplicabilidade do art. 736
do CPC/73 (atual artigo 914 do CPC) às execuções fiscais:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES
DA LEF SOBRE O CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
7
1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à
Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor
é hipossuficiente.
2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido
com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC
dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia
como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções
fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o
art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a
garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal"
(REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 31.5.2013).
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito
executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de
devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.
(REsp 1437078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014)
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80.
ENTENDIMENTO
FIRMADO

EM

RECURSO
REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. RESP
PARADIGMA 1.272.827/PE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito
executivo é condição de processamento dos embargos de
devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.
2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do
julgamento do REsp n. 1.272.827/PE, relatoria do Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES.
3. Na ocasião, fixou-se o entendimento segundo o qual "Em
atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a
reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada
pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como
condicionante dos embargos - não se aplica às execuções
fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o
art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a
garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."
(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe
31/5/2013) Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1395331/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
8
13/11/2013)
A matéria também encontra-se sedimentada nesta Corte de Justiça:
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

IPTU de 2011 Município de Bertioga - Garantia do juízo
Ausência Impossibilidade de processamento dos embargos
Disposição do CPC que dispensa a garantia do juízo executivo
comum para embargar Inaplicabilidade aos embargos à
execução fiscal, pois a LEF, que é especial em relação ao CPC,
contém disposição expressa que exige a garantia do juízo
executivo fiscal (art. 16, § 1o) Precedente do c. STJ em
regime de recurso repetitivo - RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação 1000203-55.2016.8.26.0075; Relator(a): Rodrigues de
Aguiar; Comarca: Bertioga; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 03/04/2017; Data de registro:
03/04/2017)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
EMBARGANTE QUE NÃO OFERECEU BENS PARA
GARANTIR A EXECUÇÃO. CORRETA A EXTINÇÃO
PROCESSUAL,
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
Afastado o cerceamento de defesa e constrangimento ilegal. A
garantia do juízo é condição essencial para a apreciação dos
embargos à execução fiscal. Incidência do § 1o do artigo 16 da
LF no 6.830/80. Especialidade da Lei de Execuções Fiscais.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação
8001217-46.2013.8.26.0014;
Relator(a):
Marcelo
Semer; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 20/03/2017; Data de registro:
20/03/2017)
Tem-se, também, que muitas questões arguidas nos embargos à
execução podem ser levadas ao Poder Judiciário pela via da
exceção de pré-executividade e de ações antiexacionais, que não
exigem a garantia do juízo, permitindo-se o acesso ao judiciário.
Não se desconhece, ainda, posicionamento jurisprudencial no
sentido de que a insuficiência patrimonial do devedor é justificativa
plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o
executado proceda ao reforço da penhora, desde que comprovada
inequivocamente.
Ocorre que, no caso, o apelante não comprovou impossibilidade
financeira, o que afasta, a princípio, a possibilidade de apreciação
dos embargos sem a garantia integral do juízo.
Ademais, o recebimento dos embargos sem a garantia integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
9
juízo é medida excepcionalíssima, a ser admitida somente quando
comprovada cabalmente a inexistência de outros bens ou a própria
insolvência do devedor, prova que não foi produzida nos autos.
Nesse sentido, confira-se recente julgado do Col. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO
DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o
rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que "a jurisprudência desta
Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a
admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo
simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor
exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para
reforçar a penhora". Ressaltou-se, ainda, que "a insuficiência
patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos
embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da
penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente".
2. In casu, o Tribunal de origem consignou: "Ora, o recebimento
dos embargos à execução quando ausente garantia integral da
dívida pressupõe prova cabal no sentido de que a parte embargante
não possui bens ou rendas suficientes a tanto. Prova essa que não
foi produzida, sequer minimamente, nos autos. A alegada
insuficiência não passou de mero argumento expendido pelo
executado, uma vez que não foi juntado aos autos qualquer
documento capaz de amparar a alegação, seja declaração de
imposto de renda da pessoa jurídica, seja certidão negativa
expedida pelo registro de imóveis ou pelo DETRAN/RS" (fl. 112,
e-STJ).
3. Desse modo, rever o consignado pelo Tribunal de origem requer
revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1680672/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)
Por fim, deve-se salientar que não se aplica ao presente caso o
entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.127.815-SP, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, tendo em vista que aquele julgado
versa acerca do reforço de penhora (de bens) insuficiente, hipótese
diversa da retratada nos presentes autos, em que se discute a
possibilidade de recebimento de embargos à execução não
garantida de forma integral.
Dessa forma, como a efetiva garantia da execução fiscal é
pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução
fiscal, e não houve prova cabal de insolvência financeira do
devedor, era mesmo de rigor a rejeição liminar dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
10
É o suficiente.
Frise-se que a alegada existência de divergência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos, não é
vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e
rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “a contradição que
autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a contradição
interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradição externa, entre julgado e a prova, entre o julgado e as razões da
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública
ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios.” (Embargos
de
Declaração
0042268-94.2008.8.26.0000;
Relator(a):
Antonio
Vilenilson; Comarca: Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10.09.2013).
Na mesma linha, o entendimento do STJ no sentido de que “A
contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação
e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se
revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando.” (AgInt no REsp 1737581/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
11
Logo, não há vícios no julgado acerca de possíveis interpretações
dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos doutrinários ou
jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a matéria foi
expressamente analisada e decidida no julgado.
Patente assim que os embargos, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretendem a rediscussão de matérias discutidas e
decididas no julgado, com fundamentação suficiente, o que não se admite
nesta via, reiterando-se que eventual irresignação contra a apreciação da
matéria e resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Vale ressaltar que o STJ já assentou que “os embargos de
declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando,
não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão,
obscuridade ou contradição” (AgInt no AREsp 1306466/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe
13/11/2018).
Na mesma linha: “Os embargos de declaração são via adstrita à
complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se destinando a
rediscussão de questões enfrentadas e decididas.” (EDcl no REsp
1422606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018).
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(AgInt no REsp 1729919/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009138-91.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 17.186
12
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator